Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-53.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001421-53.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES

APELADO: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NEWTON COCA BASTOS MARZAGAO, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, MARILIA ZORGE DE PAULA, RENATA MALCON MARQUES, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, INGRID PASSOS MAXIMO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERITO TÉCNICO QUE NÃO COMPROVOU NOS AUTOS A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA APELANTE PARA COMPARECER A VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO DA APELADA. VIOLAÇÃO AO ART. 466, §2°, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DE LAUDOS PERICIAIS. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, com fundamento em laudos periciais. A Apelante aduziu que a sentença é nula, em razão da: (i) ausência de intimação do seu assistente técnico para comparecer a diligência pericial; (ii) parcialidade do perito; e (iii) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação prévia do assistente técnico para acompanhar diligência pericial, nos termos do art. 466, § 2º do CPC, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 466, §2° do CPC determina ao perito que comunique, com antecedência de 5 (cinco) dias, a realização de diligências ao assistente técnico das partes, comprovando nos autos a prévia comunicação.

4. Nos autos, o perito técnico não comprovou a alegação de que o assistente técnico foi intimado pessoalmente para comparecer em outra visita técnica no dia seguinte, mas teria manifestado desinteresse. Além de não ter comprovado a comunicação, nota-se o desrespeito ao prazo de cinco dias de antecedência, pois a visita técnica teria sido agendada para o dia seguinte, isto é, em 09/09/2021, em inobservância ao que dispõe o art. 466, §2° do CPC.

5. Por isso, devem ser anulados os laudos periciais (ID’s. 79287764 e 79287806) e atos subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova perícia no estabelecimento da Apelada, observando, desta vez, o que dispõe o art. 466, § 2º do CPC.

6. Rejeitam-se as demais alegações (parcialidade do perito e decisão surpresa), por ausência de provas de suspeição ou de insuficiência probatória para o julgamento antecipado (art. 355, I do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa que resultou na nulidade de ambos os laudos periciais, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova perícia, com observância do art. 466, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar diligência pericial, nos termos do art. 466, § 2º do CPC, caracteriza cerceamento de defesa, quando comprovado o prejuízo à parte, dando causa à nulidade dos laudos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 466, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2303035/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2308829/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001421-53.2020.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante,

TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

e, como Apelado,

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA